Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704546-31.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: FLAVIO HENRIQUE DIAS DECISÃO 1. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC 1.012, §§3o e 4o) formulado pelo Instituto Aocp (id 55021135) em face da sentença da 3a Vara da Fazenda Pública, id 55021132, que julgou procedente a demanda para decretar a nulidade do ato que reprovou o autor/apelado na fase de avaliação psicológica do concurso para o cargo de Policial Penal do DF (Edital 01/2022) e assegurar a participação dele nas demais fases do certame, com nomeação e posse, em caso de aprovação. Alega, em suma, que a reprovação do apelado foi lícita, porquanto regular a avaliação psicológica, que conta com previsão legal, além do que foi comprovada a objetividade dos critérios adotados, inclusive facultada a revisão do resultado obtido (entrevista devolutiva), motivo pelo qual o ato encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Afirma que é preciso observar o princípio da separação de poderes e que o Judiciário não pode revisar o mérito do ato administrativo – Tema 485, do STF. O DF também interpôs recurso (id 55021139) em que suscita, em síntese, as mesmas teses do Instituto Aocp. Em contrarrazões (id 55021142), o apelado requer a manutenção da sentença. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. Reproduzo, por pertinente, parte da decisão id 55021062, em que deferi a liminar para sujeitar o apelado à nova avaliação psicológica: (...). A validade da avaliação psicológica depende não só da sua previsão legal, como também do emprego de critérios objetivos (STF, AI-AgR 658.631; TJDFT 20). Em princípio, o segundo requisito não se faz presente, constatando-se, ao contrário, que a previsão editalícia do exame acha-se marcada por acentuada subjetividade, consistente na submissão do candidato a perfil psicológico indicado de forma um tanto vaga, a ser avaliado mediante características indicadas de forma abrangente. Atente-se para o item 15, do Edital 1/22 (id 46332555): “15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. (...). 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. (...). 15.15 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: Tabela 15.1 (...). (1) O candidato será considerado INAPTO, se não atingir os parâmetros esperados em 03 (três), ou mais, características; (2) As características ‘Controle Emocional’ e “Agressividade” podem ser avaliadas por um fator que mensura a fragilidade emocional das pessoas e agressividade como fator violento. Sendo assim, os valores dos percentis serão analisados de modo coerente com tais ferramentas. Tabela 15.2 (...). Resistência a frustração: Mantem a capacidade produtiva diante de situações adversas e desmotivadoras. Assertividade e negociação: Expõe sua opinião com firmeza e segurança apresentando argumentos com coerência e consenso. Competência: Capacidade de empreender novas ações, com objetivos claros e confiança na sua capacidade de realizá-las. (...). Responsabilidade: Capacidade de levar a cabo as tarefas com compromisso, disciplina e qualidade, respeitando as normas e seguindo princípios éticos e morais. (...).” A se permitir esse tipo de avaliação eminentemente subjetiva prevista no edital do certame, coloca-se em risco princípios constitucionais como o da publicidade e o da segurança jurídica. (...). Acrescente-se, por outro lado, a seguinte exigência da citada Lei 4.949/12, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos distritais: "Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas." No caso, o laudo psicológico (id 46332551), à primeira vista, foi elaborado e assinado somente por um psicólogo. Não obstante a resposta ao recurso administrativo (id 46332552 – p. 5) consigne que a decisão pela inaptidão do agravante não foi monocrática, tendo em vista a nomeação de três membros para a banca organizadora geral, consta do laudo (p. 1) que somente o subscritor foi responsável pela correção e elaboração do documento, em aparente ofensa ao dispositivo legal supracitado: “Psiocólogo(a) responsável pela correção dos testes e elaboração do respectivo laudo: Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137.” (...). Portanto, em princípio, apresenta-se ilegal a eliminação do agravante. O apelado noticiou (id 55021125) que foi considerado apto na nova avaliação psicológica. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator